Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-27.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705509-27.2018.8.07.0014 RECORRENTE: IZOLDINO VIEIRA GOMES RECORRIDO: PAULO EDUARDO VIEIRA DESPACHO Conforme certidão de ID 25315147, a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo de 60 (sessenta) dias concedido no despacho de ID 22621926 para sanar o apontado vício. Extrai-se desse comportamento omissivo a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010